Tribunal: TJMT
Processo: 1007191-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007191-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 043.510.061-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007191-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA ILEGALIDADE NA DELIMITAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ALINHADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 269 DO STJ – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA CONSUBSTANCIADA NO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – PACIENTE SEGREGADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

A existência de múltiplas condenações definitivas permite que uma delas seja utilizada na delimitação da pena-base e as demais para reconhecer a reincidência do agente.

“No que se refere ao regime prisional, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes do acusado implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ”
(HC 559.086/SC).

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 547.478/SP).

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, devem ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007191-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Wanderson da Silva Fernandes, alegando constrangimento ilegal, em razão de sentença condenatória prolatada na ação penal n. 162136-87.2019.811.0064 (cód. 700994), que impôs ao paciente o regime fechado para cumprimento da pena, e negou a ele o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, assevera que: 1) foi denunciado por supostamente ter cometido um crime de roubo; 2) na sentença, a conduta foi desclassificada para furto e o paciente condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e como “
já possui outras condenações, o Juízo singular fixou o regime fechado para o início do cumprimento da sanção e negou o direito do paciente de recorrer em liberdade
” (sic); 3) a decisão carece de fundamentação no ponto, assim como ignorou a Súmula 269 do STJ; 4) “
os recursos de apelação interpostos no Estado de Mato Grosso têm demorado, pelo menos, 06 meses para serem distribuídos no Tribunal de Justiça
” (sic); 5) a avaliação desfavorável da vetorial dos antecedentes, e a reincidência não justificam o regime mais gravoso; 6) a pandemia de covid-19, a precariedade, e a superlotação do sistema carcerário recomendam colocar o paciente em liberdade.

Amparado nesses argumentos busca a concessão da ordem para assegurar a liberdade do paciente, mediante medidas cautelares alternativas, ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar (Id. 37600466).

A liminar foi indeferida (Id. 38075493), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 38453018).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 40030951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020